Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708843-72.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO VALOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os cálculos da contadoria judicial devem observar o julgado, inclusive com os honorários de sucumbência, honorários da execução e multa. 2. A indicação de excesso ou incorreção no valor apurado pela contadoria judicial deve ter por fundamento a apresentação de planilha discriminada dos cálculos devidos em perfeita conformidade com a sentença e demais determinações decorrentes do não pagamento voluntário (art. 525, §4o, do CPC). 3. Negou-se provimento ao recurso de agravo. Os recorrentes alegam que o acordão combatido impugnado ensejou violação aos artigos 523, §1o e 525, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a incorreção dos cálculos da contadoria judicial, na medida em que identificou erroneamente a incidência dos acréscimos da fase de cumprimento de sentença, antes de serem exigíveis; bem como inadmitiu cálculo feito com base no sistema disponibilizado pelo próprio tribunal. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas notificações e intimações veiculadas no Diário de Justiça sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 523, §1o e 525, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou; Ao compulsar os autos, verifica-se que a contadoria judicial elaborou os cálculos conforme o dispositivo da sentença de ID 96313986. Nesse sentido, atualizou o valor devido (R$1.026.696,94) até 24/04/2020, com correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, acrescidos dos honorários de sucumbência (10%), multa (art. 523, § 1o, do CPC), honorários de execução de sentença e dedução dos valores pagos. O valor total apurado foi de R$2.373.903,57, conforme cálculos de ID 96553450. Os agravantes discordam do valor apurado pela contadoria judicial, tendo apresentado como valor devido, a quantia de R$2.163.572,73, resultado da atualização do valor principal (R$1.026.696,94) com correção monetária e juros de mora, atualizado até 04/08/2021. Constata-se, portanto, que o resultado a menor encontrado pelos agravantes decorreu da não inclusão dos demais consectários da condenação, quais sejam, os honorários de sucumbência, honorários da execução e multa, conforme se verifica na petição de ID 99600119. Assim, o cálculo apresentado pelos agravantes não serve de parâmetro para refutar os cálculos elaborados pela contadoria judicial, porque não abrange o débito total devido, o que, inevitavelmente, vai resultar em valor menor que o efetivamente devido. Importa frisar que a indicação de excesso ou incorreção no valor apurado pela contadoria judicial deve ter por fundamento a apresentação de planilha discriminada dos cálculos devidos em perfeita conformidade com a sentença e demais determinações decorrentes do não pagamento voluntário (art. 525, §4o, do CPC) (ID 36846102). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações dos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva do recorrido, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023